Tribunal: STF
Processo: STA 328
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-24
Data de publicação: 2010-06-24

Ementa:
EMENTA: SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. Fornecimento de 
   medicamento. Concessão a pacientes usuários do SUS, residentes nos 
   municípios da seção judiciária, mediante prescrição expedida por 
   médico vinculado ao Sistema. Tutela antecipada para esse fim. 
   Impugnação sob alegação de decisão genérica. Improcedência. 
   Especificações suficientes. Não ocorrência de lesão à saúde, nem à 
   economia públicas. Suspensão indeferida. Agravo improvido. Para 
   efeito de suspensão de antecipação de tutela, não constitui decisão 
   genérica a que determina fornecimento de medicamentos a pacientes 
   usuários do SUS, residentes nos municípios da comarca ou da seção 
   judiciária, mediante prescrição expedida por médico vinculado ao 
   Sistema único de Saúde - SUS.